Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-96.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006264-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), WESLEY DA SILVA - CPF: 712.998.481-33 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS -

TRÁFICO DE DROGAS

- PRISÃO
PREVENTIVA
-
ALEGAÇÃO DE
EXCE
SSO DE
PRAZO

PARA
CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO

POLICIAL
–
IMPROCEDÊNCIA –

CONCL
Ú
IDO
DENTRO DO
PRAZO PREVISTO NO
ART.
51,

CAPUT

DA LEI Nº
11.
343/
06

-
D
ENÚNCIA RECEBIDA

–

ALEGA

CARÊNCIA
DE
FUNDATAMENTAÇÃO -
IMPROCÊDENCIA -
GARANTIA DA

ORDEM
PÚBLICA
-

PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE -

VARIEDADE E

QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES

–

ENUNCIADO

ORIENTATIVO N.
25 DA TCCR/TJMT
- APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

-
INSUFICIÊNCIA
-
NECESSIDADE
DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
-
IMPOSSIBILIDADE DE
PREVER
A PENA E O REGIME PRISIONAL QUE SERÁ FIXADO NA SENTENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
– ORDEM DENEGADA.

1.
O art. 51,
capu
t
, da Lei n.
11.343/06, prevê que
o prazo para o término das investigações, quando se tratar de indiciado preso, dar-se-á em 30 (trinta) dias
.

Assim, não tendo as investigações alcançado tal
prazo
, inexiste constrangimento a ser reconhecido nesta impetração.

2
.
“
o superveniente oferecimento da denúncia implica a perda de objeto do agravo e do habeas corpus que impugnavam excesso de prazo para conclusão de inquérito policial
” (
AgRg
no RHC n. 143.457/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021).

3
.
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
,

Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste
Tribunal de Justiça
.

4.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado
Orientativo n.
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5
.
Não há
de
se
falar
em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
.
em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

6
. “
Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.
” (
AgRg
no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023).

7
. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus,
em
favor de
WESLEY DA SILVA
, em que
se
aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Sobressai dos autos que, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 24/01/2024, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art
.
12, da Lei nº 10.826/03)
.

Em síntese, o impetrante sustentou que: 1) há excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 4) em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime fechado.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 206647172).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 206718656).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 207316688)
, sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e Posse ilegal de arma – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, eis que finalizado após 29 dias de prisão do paciente, tornado a segregação ilegal – Improcedência – Não há falar em excesso de prazo na conclusão do inquérito policial se respeitado o prazo previsto no artigo 51 da Lei nº 11.343/06 – Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva – Denota que, em caso de condenação, será fixado regime menos gravoso, sendo a manutenção da segregação desproporcional – Descabimento – Decisão que decretou a prisão preventiva e aquela que a manteve, encontram-se devidamente fundamentadas, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Circunstâncias do flagrante e gravidade concreta do delito justificam a manutenção da prisão – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Impossibilidade de antever a pena e o regime prisional que será fixado na sentença – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024